Tribunal: TJSP
Processo: 2259625-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Cabimento – Não restou cabalmente comprovado que a excipiente não tem como atividade preponderante a compra e venda de imóveis ou de seus direitos, bem como a locação imobiliária ou o arrendamento mercantil, causa excludente da não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Cabimento – Não restou cabalmente comprovado que a excipiente não tem como atividade preponderante a compra e venda de imóveis ou de seus direitos, bem como a locação imobiliária ou o arrendamento mercantil, causa excludente da não incidência do ITBI - Documentação trazida à baila que deveria ser analisada por perito judicial - Dilação probatória incabível na via processual eleita – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259625-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LMV
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Agravo de Instrumento no 2259625-83.2019.8.26.0000 2
Agravo de Instrumento n. 2259625-83.2019.8.26.0000.
Agravante: LMV Participações Societárias Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto n. 30.835.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL ITBI Decisão de
primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
Cabimento Não restou cabalmente comprovado que a excipiente
não tem como atividade preponderante a compra e venda de
imóveis ou de seus direitos, bem como a locação imobiliária ou o
arrendamento mercantil, causa excludente da não incidência do
ITBI - Documentação trazida à baila que deveria ser analisada por
perito judicial - Dilação probatória incabível na via processual
eleita Decisão mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto nos
autos de ação de execução fiscal (proc. n. 1548563-45.2018.8.26.0090, da Vara das
Execuções Fiscais Municipais da Capital), movida pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO contra LMV PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., no qual a
executada insurge-se contra a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta. Afirma a agravante que, nos termos do inciso I do § 2o do artigo 156
do CTN, não é cabível a incidência de ITBI no caso de transmissão de bens incorporados
em realização de capital de pessoa jurídica, motivo pelo qual requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso, com a posterior reforma da decisão recorrida e a extinção da ação.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fl. 109).
A contraminuta foi apresentada às fls. 119/130.
Vieram, então, os autos à conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Agravo de Instrumento no 2259625-83.2019.8.26.0000 3
É o relatório.
Malgrado a combatividade da digna procuradora da
recorrente, entende-se que o presente recurso não reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.
Analisando-se cuidadosamente os autos, constata-se que,
apesar dos documentos juntados (balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e
declarações de imposto de renda), não restou cabalmente comprovado que a excipiente,
ora agravante, não tem como atividade preponderante a compra e venda de imóveis ou de
seus direitos, bem como a locação imobiliária ou o arrendamento mercantil, causa
excludente da não incidência do ITBI, conforme disposições do diploma legal tributário
(segunda parte do inciso I do § 2o do artigo 156 do CTN) e da Constituição Federal (art.
37).
Destarte, tendo-se em vista que a documentação trazida à
baila deveria ser analisada por perito judicial para se acolher de forma segura as alegações
da executada, dilação probatória esta incabível na via processual eleita, é imperiosa a
manutenção da r. decisão recorrida, à qual adicionam-se os presentes fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.